Tribunal: TJMT
Processo: 1021283-50.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021283-50.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE(S):
ANDERSON VICTOR DE FREITAS DA CRUZ
ANTÔNIO DE MATOS OLIVEIRA
BERGSON SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR
ERÍLIO MACHADO MIRANDA
ELIELMO ELIAS DA SILVA HUSSEIN
FÁBIO BASTOS SANTANA
GIOVANNE CARLOS ANDRADE SOUZA
GUSTAVO FELIPE NERY DE SOUZA
IZES ARIEL SOUZA
JEFFERSON AMARAL DA SILVA
KAREN CRISTINY VIEIRA ROCHA
LOGANN SHELDON OLIVEIRA SOUZA
LUIS FERNANDO FELIX ITACARAMBI SOUZA
MARCOS PAULO MOREIRA DA SILVA
MAXSUEL SOUSA DA SILVA
MAXWUEL MENDES VIEIRA
MURIEL REYNAUD DE MATOS
PAULO CESAR COSTA SILVA
PAULO DE OLIVEIRA CRUZ
PAWIRI ABOODI TSEREDZE
PEDRO HENRIQUE SOUZA LOPES
RAPHAEL QUEIROZ DE SOUZA SANTOS
RIBAMAR JUNIO ALEXANDRINA RODRIGUES
ROBERTO OLIVEIRA SOBRINHO
ROMÁRIO DA SILVA RAMOS
TIAGO MIRANDA DE OLIVEIRA
VICTOR HUGO NUNES DOS SANTOS ALENCAR VIEIRA
WARLEN MARCOS DA SILVA SANTOS
WEBEU FERNANDES DA SILVA
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício dos pacientes acima identificados, contra ato atribuído ao d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por rejeitar a tese de incompetência territorial do Juízo para processar e julgar a ação penal n.o 0028131-12.2019.811.0042, suscitada pela i. Defesa tanto em sede de preliminar na resposta à acusação, quanto por meio das exceções de incompetência de n.o 1004607-95.2021.811.0042; n.o 1004609-65.2021.811.0042; e n.o 1009457-95.202.811.0042; bem como, por decretar e manter a segregação cautelar dos pacientes.
Após contextualizar os fatos, como única vertente da presente impetração, aduz o i. Defensor Público que é absolutamente incompetente o d. Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar a ação penal ajuizada em 1o grau, uma vez que os fatos tidos como criminosos ocorreram na cidade e Comarca de Barra do Garças/MT, sendo, portanto, o juízo desta localidade o verdadeiramente competente para análise da matéria, a teor do que preceituam os art.s 69, 70, 78, 79 e 83, todos do CPP; ao que acrescenta, outrossim, ser absolutamente incabível que a Resolução n.o 11/2017/TP, ato infralegal, viole as disposições contidas no art. 5o, inc. LII e art. 22, inc. I, ambos da Constituição Federal, sob pena de eivar de nulidade todo o procedimento criminal instaurado em 1a instância – inclusive, a prisão cautelar imposta aos favorecidos na ordem.
Forte em tais argumentos, requer a concessão in limine da ordem para o fim de restituir o jus ambulandi dos pacientes, garantindo-lhes o direito de aguardar o julgamento definitivo deste writ em liberdade, com a expedição dos respectivos alvarás de soltura. No mérito, postula a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o habeas corpus, declarando-se a “inconstitucionalidade e ilegalidade parcial da resolução n.o 11/2017/TP ... declarando nulo todos os atos judiciais praticados perante a 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT”; e, subsidiariamente, seja reconhecida “a nulidade desde a origem, por violação das regras de prevenção” (sic – ID 110779454, pág. 15).
A ação de dignidade constitucional veio acompanhada da documentação eletrônica anexada do ID 110779456 ao ID 110779474.
A inicial do remédio heroico veio instruída com a documentação eletrônica disponível do ID 110737487 ao ID 110737489.
Distribuídos os autos segundo o critério da prevenção, gerada pelo Habeas Corpus n.o 1007295-59.2021.811.0000, vieram-me conclusos para análise do pedido de liminar.
É o relatório.
Decido.
Como cediço, há muito firmou-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento à prova pré-constituída, em um juízo de cognição sumária, não verifico, primo ictu oculi, manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a extravagante concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
E assim considero porque, muito embora o i. Defensor Público insista que a 7a Vara Criminal de Cuiabá é absolutamente incompetente para processar e julgar a ação penal n.o 0028131-12.2019.811.0042; é sabido que a especialização das varas judiciais em razão da matéria, definida pelo Código de Organização Judiciária dos Tribunais não possui previsão constitucional e, por isso, eventual descumprimento às suas regras configura nulidade relativa, passível, portanto, de prorrogação do juízo; sendo este, inclusive, o posicionamento adotado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:
“[...] O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento segundo o qual a não observância da regra da competência, no caso territorial em razão da matéria, atinente à especialização de varas, não importa automaticamente na nulidade do feito, posto que não é absoluta, mas relativa, sendo possível ao Juízo a convalidação dos atos praticados, inclusive os decisórios. Precedentes”. (vide: AgRg no REsp 1.758.299/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 20/5/2019).
Desta feita, caso o d. magistrado titular da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT eventualmente seja considerado incompetente para processar o processo de n.o 0028131-12.2019.811.0042 e os autos sejam remetidos à Comarca de Barra do Garças/MT, este juízo, ao receber o feito, poderá ratificar todos os atos decisórios e não decisórios prolatados anteriormente, sem que isso configure qualquer ilegalidade.
Além do mais, em um exame sumário dos autos eletrônicos, não foi possível verificar, de súbito, quais os eventuais prejuízos causados à defesa do paciente em decorrência da alardeada incompetência territorial da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT, devendo prevalecer, ao menos nesse momento de análise preliminar do alardeado constrangimento ilegal, o brocardo pas de nullité sans grief.
Portanto, considerando que os fatos trazidos ao conhecimento deste Relator na presente ação de dignidade constitucional são demasiadamente complexos, entendo que a verificação acerca da alardeada ocorrência de coação ilegal prescinde de um confronto dos informes a serem apresentados pela d. autoridade impetrada com uma análise mais acurada dos elementos de convicção que compõem a prova pré-constituída.
Até mesmo porque, é evidente que a liminar aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de maneira que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. Terceira Câmara Criminal; o que me leva a concluir que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes os informes da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em favor dos pacientes ANDERSON VICTOR DE FREITAS DA CRUZ, ANTÔNIO DE MATOS OLIVEIRA, BERGSON SANTOS DE OLIVEIRA JUNIOR, ERÍLIO MACHADO MIRANDA, ELIELMO ELIAS DA SILVA HUSSEIN, FÁBIO BASTOS SANTANA, GIOVANNE CARLOS ANDRADE SOUZA, GUSTAVO FELIPE NERY DE SOUZA, IZES ARIEL SOUZA, JEFFERSON AMARAL DA SILVA, KAREN CRISTINY VIEIRA ROCHA, LOGANN SHELDON OLIVEIRA SOUZA, LUIS FERNANDO FELIX ITACARAMBI SOUZA, MARCOS PAULO MOREIRA DA SILVA, MAXSUEL SOUSA DA SILVA, MAXWUEL MENDES VIEIRA, MURIEL REYNAUD DE MATOS, PAULO CESAR COSTA SILVA, PAULO DE OLIVEIRA CRUZ, PAWIRI ABOODI TSEREDZE, PEDRO HENRIQUE SOUZA LOPES, RAPHAEL QUEIROZ DE SOUZA SANTOS, RIBAMAR JUNIO ALEXANDRINA RODRIGUES, ROBERTO OLIVEIRA SOBRINHO, ROMÁRIO DA SILVA RAMOS, TIAGO MIRANDA DE OLIVEIRA, VICTOR HUGO NUNES DOS SANTOS ALENCAR VIEIRA, WARLEN MARCOS DA SILVA SANTOS e WEBEU FERNANDES DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o i. Defensor Público acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 02 de dezembro de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator